Tribunal: TJBA
Processo: 0500126-62.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.:
0500126-62.2020.8.05.0103

COMARCA DE ORIGEM:
ILHÉUS

/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE:
GEOVANIO PLÁCIDO DO NASCIMENTO JÚNIOR

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
A
DE JUSTIÇA:
SILVIA CORRÊA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
EDNA SARA MORAES DIAS DE CERQUEIRA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157,
CAPUT
,
D
O CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E CONVERGENTES. GRAVE AMEAÇA (SIMULAÇÃO DE ARMA) E VIOLÊNCIA FÍSICA CONFIGURADAS. LESÕES CORPORAIS LEVES ATESTADAS EM LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL CREDIBILIDADE EM CRIMES PATRIMONIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
DESPROVIMENTO.

2)
DOSIMETRIA.
DECOTE DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
IMPOSSIBILIDADE.
VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDAMENTADA. LESÕES CORPORAIS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
PRECEDENTE D
A CORTE DA CIDADANIA
. DESPROVIMENTO.

3) MUDANÇA DE
REGIME INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA CRIMINAL. FATOR PREPONDERANTE PARA REGIME MAIS SEVERO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS.
DESPROVIMENTO.

4)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

5) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
0500126-62.2020.8.05.0103
,
oriunda da Comarca de
Ilhéus
/BA., tendo como Apelante

GEOVANIO PLÁCIDO DO NASCIMENTO JÚNIOR
e,
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
Recurso
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR